Tribunal: TJMT
Processo: 1016001-60.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016001-60.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Causas Supervenientes à Sentença]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVANTE), ALESSANDRA PAULA DE ALMEIDA - CPF: 699.988.171-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE – EXCEÇÃO FIRMADA NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUE NÃO SE APLICA AO CASO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Em que pese o interesse do credor, no caso em testilha, não há como aplicar a exceção jurisprudencial firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, deve ser mantida a decisão de origem que indeferiu a penhora salarial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI NOROESTE MT E ACRE, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença em sede de Ação Monitória nº. 0002709-57.2018.8.11.0046, manejado em face de ALESSANDRA PAULA DE ALMEIDA, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos salariais da devedora, ora agravada.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que todas as tentativas de busca de bens e valores em nome da agravada foram intentadas por meio das ferramentas disponíveis (RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD), as quais restaram infrutíferas, restando, apenas a penhora salarial, que não encontra qualquer ressalva segundo o entendimento jurisprudencial pátrio.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, foi definida a possibilidade de a penhora recair sobre parte dos proventos salariais, desde que resguardada quantia suficiente para a subsistência digna do devedor e de sua família.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. SUBSISTÊNCIA E DIGNIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. BOA-FÉ. SITUAÇÃO CONCRETA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada, não só nas hipóteses expressamente previstas no art. 833, §2º, CPC, mas em qualquer caso no qual se verifique a ausência de prejuízo à manutenção do mínimo existencial e à subsistência do devedor e de sua família.

2. Se, de um lado, os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana visam a impedir a execução abusiva, por outro lado também cabe à parte executada agir de acordo com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo.

3. A situação financeira concreta do devedor foi expressamente abordada no acórdão e a modificação do entendimento adotado demandaria a reapreciação de matéria fático-probatória, o que não é possível em sede de recurso especial. Súmula 7/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 2.021.507/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

No caso específico destes Autos, infere-se que a dívida executada compreende a quantia aproximada de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais), tendo sido indeferido o pedido de penhora dos proventos salariais da devedora.

Ocorre que os proventos salariais da devedora giram em torno de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) mensais, os quais, são insuficientes para suportar a penhora pretendida, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Assim, em que pese o interesse do credor, no caso em testilha, não há como aplicar a exceção jurisprudencial firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, deve ser mantida a decisão de origem que indeferiu a penhora salarial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023